Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711386-96.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA HELENA VIANA DE MELO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: KEYLA VIANA LOPES, KARLA VIANA LOPES, KAROLYNA VIANA LOPES CHEVE COSTA DESPACHO Diga a parte recorrida, especificamente, acerca da (in)aplicabilidade das razões de decidir adotadas na Reclamação 47.799/DF ao presente caso. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 . CARLOS MARTINS Juiz de Direito